Tribunal: TJDFT
Processo: 0004058-87.2008.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE PONTOS ESPECÍFICOS CONSIDERADOS OMISSOS. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS.
1. Constatadas omissões no v. acórdão embargado em exame pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Agravo interposto convertido em Recurso Especial, o qual restou provido, com determinação de nulidade do acórdão prolatado em embargos de declaração e devolução para novo julgamento pelo Tribunal de origem, impõe-se a complementação do julgado quanto aos pontos delimitados e especificamente referidos no decisum do c. Tribunal Superior.
2. Se os trechos dos depoimentos testemunhais isoladamente destacados pelas recorrentes em seus recursos não traduzem o real conteúdo da prova, tampouco são fidedignos em relação ao contexto dos depoimentos prestados, não se prestam a reverter o entendimento esposado pela d. magistrada sentenciante e confirmado pelo órgão colegiado deste e. TJDFT.
3. Segundo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional, erigidos no artigo 131 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à prolação do decisum, bem assim no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora tenha o juiz liberdade para aceitar ou não o resultado da prova, que não tem o valor pré-fixado, necessário que a decisão a respeito seja acompanhada de fundamentação.
4. Tendo o autor se desincumbido do ônus processual de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, impõe-se o acolhimento da pretensão indenizatória, ante a prova produzida nos autos da ocorrência do evento lesivo e prejuízo sofrido. Outrossim, verificando-se que as alegações produzidas pela defesa não vieram alicerçadas em quaisquer provas, é forçoso reconhecer que não transpôs a mesma exigência, desta feita, inserta no inciso II do artigo 333 do Código de Processo Civil 1973, vigente à época.
5. Não tendo se dignado a empresa contratante a demonstrar que a responsabilidade pelos procedimentos realizados na chegada, espera, pernoite, carregamento e, posteriormente, na restituição do veículo carregado aos caminhoneiros fossem exclusivamente da empresa contratada, não há como exonerá-la da obrigação de responder pelo prejuízo causado em decorrência do furto do veículo nesse interregno, mormente quando a prova produzida nos autos aponta a existência de uma logística desenvolvida em função das necessidades da contratante e, em boa parte, por ela determinada e controlada.
6. Não se verificando dos autos prova segura no sentido de demonstrar o valor do veículo perdido, sendo certo que a parte contrária impugnou o valor pretendido, não cabe falar em improcedência do pedido, eis que se encontra demonstrado o evento danoso e o prejuízo sofrido pelo autor, cabendo, entretanto, a determinação de que o quantum correlato ao valor do bem seja apurado em liquidação de sentença, à ausência de suficiente debate e instrução a esse respeito na fase de conhecimento.
7. O acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de suprir as omissões conduz necessariamente à atribuição de efeitos infringentes, se o exame de um dos pontos omissos, supridos, resultar em alteração do julgado.
8. Embargos de declaração de ambas as rés conhecidos e parcialmente acolhidos, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado. Apelação da 2a ré parcialmente provida.